Tribunal: TJPA
Processo: 0001549-57.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001549-57.2017.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: WALDIRENE SALES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidora temporária vinculada à Secretaria Municipal de Educação, condenando o ente público ao pagamento das verbas salariais de outubro, novembro, dezembro e do décimo terceiro salário de 2016, com apuração em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente do vínculo funcional da autora com o Município; e (ii) saber se a ausência de pagamento das verbas salariais pode ser justificada por falhas administrativas ou indisponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes nos autos, como folhas de frequência assinadas e declaração da Secretaria de Educação, confirmam o vínculo funcional da autora no período reclamado. A ausência de impugnação específica pelo Município reforça a presunção de veracidade das alegações iniciais.

4.

Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à quitação das verbas devidas, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação genérica de ausência de transição administrativa ou de disponibilidade financeira não afasta a responsabilidade objetiva da Administração.

5.

As verbas salariais possuem natureza alimentar e sua inadimplência configura afronta aos princípios da continuidade do serviço público e da dignidade do trabalhador, não podendo ser justificada por gestão ineficaz ou troca de governo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É responsabilidade do ente público comprovar o pagamento de verbas salariais pleiteadas por servidor contratado, não sendo admissível a alegação genérica de ausência de transição administrativa como excludente de responsabilidade.

2. A prestação de serviços públicos comprovada por documentos emitidos pela própria Administração constitui prova suficiente do vínculo funcional e impõe o dever de quitação das remunerações devidas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0001549-57.2017.8.14.0075.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO
DE PORTO DE MOZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Porto de Moz/Pa, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0001549-57.2017.8.14.0075, ajuizada por WALDIRENE SALES XAVIER,
em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que exerceu função pública temporária no Município de Porto de Moz, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2016, tendo prestado regularmente seus serviços nos meses de outubro, novembro e dezembro, bem como adquirido o direito ao 13º salário, sem que tivesse recebido a correspondente remuneração.

Pleiteou a condenação do réu ao pagamento das verbas salariais em atraso.

Regularmente citado, o Município apresentou Contestação, reconhecendo a ausência de pagamento, mas atribuindo-a à inexistência de transição administrativa eficaz entre as gestões, bem como à alegada indisponibilidade orçamentária deixada pelo gestor anterior. Não impugnou especificamente o vínculo funcional nem apresentou comprovantes de quitação.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a inadimplência do ente público e condenando-o ao pagamento das remunerações reclamadas, a serem liquidadas em fase própria, observando-se o regime de pagamento por precatório, ressalvada a hipótese legal de requisição de pequeno valor, nos termos da Lei Municipal nº 118/2018.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os seguintes argumentos: (i) inexistência de transição formal de governo, dificultando a comprovação do vínculo ou do pagamento; (ii) ausência de disponibilidade orçamentária para quitação de despesas pretéritas; (iii) insuficiência de provas da relação jurídica entre as partes; e (iv) necessidade de improcedência da ação.

Em Contrarrazões, a apelada sustenta que a ausência de transição administrativa não afasta a responsabilidade objetiva do Município, que não comprovou o pagamento das verbas devidas, tampouco negou o vínculo funcional. Destaca que a autora comprovou, por extratos bancários, a ausência de recebimentos salariais nos períodos mencionados.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de matéria de índole patrimonial individual, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal à responsabilidade do ente municipal pelo inadimplemento de verbas salariais referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro salário do exercício de 2016, alegadamente devidos à autora, contratada como servidora pública temporária da Secretaria de Educação de Porto de Moz.

Conforme delimitado na sentença, não houve impugnação específica quanto à existência do vínculo funcional, tampouco foi juntado qualquer comprovante de quitação das obrigações salariais. A responsabilidade da Administração pela remuneração de seus servidores encontra respaldo no regime jurídico-administrativo, sendo incabível a exoneração de sua obrigação mediante alegações genéricas de desorganização administrativa ou ausência de registros herdados de gestões pretéritas.

Inicialmente, a alegação recursal de inexistência de processo de transição, apresenta-se totalmente inócua para afastar a responsabilidade municipal. O recorrente tenta deslocar sua omissão administrativa para os ex-gestores, como se a mudança de governo tivesse o condão de extinguir obrigações legais preexistentes.

Trata-se de argumentação incompatível com o art. 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de continuidade do serviço público e a inafastabilidade das responsabilidades estatais, independentemente da alternância política. O município não se exonera de suas obrigações por falhas na comunicação interna entre diferentes gestões.

De igual modo, a invocada ausência de empenho contábil e a suposta insuficiência financeira, repetidas ao longo do recurso, não constituem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Pelo contrário, caracterizam confissão de inadimplemento administrativo.

O art. 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao réu comprovar fatos que extingam ou modifiquem o direito da parte autora. No caso concreto, nenhuma prova de pagamento foi apresentada.

Ademais, a tentativa de justificar o não pagamento com base em “falta de disponibilidade financeira” constitui argumento juridicamente inviável. A remuneração de servidor público contratado, é verba de caráter alimentar, de pagamento obrigatório, impedindo-se que dificuldades orçamentárias momentâneas sejam utilizadas como excludentes de responsabilidade. A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, assegura a natureza alimentar da contraprestação, vedando que o servidor arque com o ônus de má gestão administrativa.

O Município, ao alegar que a autora não teria comprovado o vínculo funcional no período reclamado, incorre em manifesto equívoco fático. Ao contrário do afirmado, os autos contêm documentação suficiente demonstrando a prestação de serviços nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, como se verifica nas folhas de frequência assinadas pela própria Administração e juntadas pela autora, além da declaração oficial expedida pela Secretaria Municipal de Educação, datada de 15 de dezembro de 2016, atestando expressamente o exercício laboral da autora como Auxiliar Administrativa.

Todos esses documentos são provenientes do próprio Município, o que torna ainda mais insustentável a alegação recursal de ausência de prova.

Ainda, o recibo de pagamento referente a janeiro de 2017 constante nos autos, também emitido pelo Município, reforça a continuidade do vínculo funcional até o término de 2016, evidenciando apenas a quebra unilateral do pagamento nos meses reclamados. A prova do vínculo, portanto, é robusta, documental e inconteste.

Por fim, a apelação não enfrenta o ponto central da decisão:, qual seja, a ausência de comprovantes de pagamento. Sem tais documentos, e tendo a autora comprovado o vínculo mediante registros oficiais, a conclusão pela procedência do pedido é medida necessária, lógica e juridicamente imposta.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a sentença
a quo,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026